Tribunal: TJBA
Processo: 8048532-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048532-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: K & K BAR E RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MANUELA SEARA LOBO

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em razão do encerramento da empresa executada, determinou o redirecionamento do cumprimento de sentença aos seus sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução aos sócios de empresa extinta e, em caso positivo, quais os limites dessa responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de personalidade jurídica confunde-se com o mérito, devendo ser rejeitada para apreciação no momento oportuno.

4. A personalidade jurídica da pessoa jurídica extingue-se mediante averbação de sua dissolução, conforme previsão dos arts. 45 e 51, § 1°, do Código Civil. Com a extinção da personalidade jurídica e consequente perda da capacidade processual, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 110 do CPC, ocorrendo sucessão processual pelos sócios.

5. Os sócios respondem pela dívida até o limite do patrimônio recebido quando da distribuição dos bens e da divisão dos valores remanescentes da empresa, conforme preceitua o artigo 1.110 do Código Civil.

6. Tratando-se de sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios é limitada à proporção de suas quotas, nos termos dos arts. 1.023 e 1.052 do Código Civil, mesmo em caso de inadimplemento do débito.

7. A dissolução da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, aplicando-se o instituto da sucessão processual, sendo que os ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio deixado pela empresa e responsabilizam-se por eventuais débitos existentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para admitir o redirecionamento da execução em face dos sócios, contudo, nos limites do patrimônio recebido por cada um quando da distribuição dos bens e da divisão dos valores remanescentes da empresa.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 45, 51, § 1º, 1.023, 1.052 e 1.110; CPC, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2043453-79.2021.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2021; TJRJ, AI nº 0006619-43.2020.8.19.0000, Rel. Des. Benedicto Ultra Abicair, Sexta Câmara Cível, j. 23.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048532-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante K & K BAR E RESTAURANTE LTDA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar
e
d
ar
parcial
provimento ao
recurso
,
nos termos do voto da relatora.